Tribunal: STF
Processo: HC 231954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Marcelo Moreira Barboza, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 849.659/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO MOREIRA BARBOZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2223098-93.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos que, ao proferir o decisum de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c. c. art. 14, II, ambos do Código Penal, o Magistrado de primeira instância manteve a prisão preventiva do paciente. 



    Em suas razões, sustentam os impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, notadamente porque está amparada na gravidade abstrata do delito. Nesse sentido, acrescenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Destacam, ainda, que "o paciente é primário, portador de bons antecedentes, bem como exerce atividade lícita, detém residência fixa, além de ter se apresentado espontaneamente em sede policial, confessado qualificadamente o delito e a instrução processual já ter sido encerrada" (fl. 11) e alegam que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 30.8.2023. Antes mesmo de publicada a decisão, impetrante veio a esta Corte e, no mesmo dia, impetrou agravo regimental.



    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Veja-se o teor da decisão do STJ:



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada (fls. 31/32):



    (...) Conforme já mencionado acima (item 1), não existem dúvidas sobre os indícios de autoria e materialidade do delito imputado ao acusado (homicídio qualificado tentado). A par disso, a acusação que pesa contra o réu é grave, já que o crime de homicídio é cometido com violência e grave ameaça à pessoa e traz insegurança à sociedade. No caso em tela, verifica-se que teria sido cometido em praça pública, por motivo torpe, colhendo a vítima desarmada. Outrossim, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o delito de homicídio é crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Desse modo, considerando a gravidade do crime (homicídio duplamente qualificado na forma tentada) e as circunstâncias dos fatos, a custódia preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. E depois, não se pode perder de vista também a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, posto que há testemunhas imprescindíveis para os esclarecimentos dos fatos, inclusive a própria vítima, que podem ser constrangidas a não falarem ou alterarem a verdade dos fatos. Além disso, por tal motivo foi decretada a prisão temporária do indiciado (fls.40/41 dos autos 1500692-57.2023.8.26.0344 em apenso), com vistas a preservar a futura instrução processual e viabilizar a aplicação da lei penal, não se descartando a possibilidade de fuga do distrito da culpa especialmente agora que a denúncia foi recebida. Finalmente, os argumentos defensivos de uma suposta emboscada armada para surpreender o denunciado dizem respeito ao mérito e demandam instrução e as lesões leves suportadas pela vítima não são capazes de impedir a custódia cautelar, tal como exposto. (...)(eDOC 10)



    Ademais, o paciente interpôs agravo regimental naquele Tribunal, quando, então, haverá um pronunciamento colegiado, sem o qual não houve lá esgotamento da instância, razão por que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental já interposto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente